Tribunal: STF
Processo: AI 629077
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FGTS. DEPÓSITO. ANÁLISE DE NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
   IMPOSSIBILIDADE.
I - A apreciação do tema referente ao direito
   à percepção dos depósitos do FGTS, depende de prévio exame de
   normas infraconstitucionais.
II - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o reexame de matéria de fático-probatória,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF
III - Agravo
   regimental improvido.